Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708829-68.2021.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RECORRIDOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ALÍQUOTA. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 714.139/SC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 714.139/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento em torno do alcance do artigo 155, parágrafo 2o, III, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, fixando a seguinte tese (Tema n. 745): Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 2. Com vistas a minimizar o impacto financeiro sobre o orçamento dos Estados, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da Decisão para que a inconstitucionalidade da cobrança do tributo majorado somente passasse a vigorar a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito, em 5/2/2021. 3. O remédio constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, comprovável de plano, e desde que não esteja amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data. 4. Admite-se a impetração de Mandado de Segurança em matéria tributária, ainda que sob o enfoque preventivo, frente ao dever legal de lançamento do tributo atribuído à autoridade administrativa. 5. A Jurisprudência desta Egrégia Turma tem adotado entendimento na esteira de precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de haver, em casos tais, impugnação de lei em tese, ou seja, impugnação direta de lei distrital que estaria violando o princípio da seletividade e da proporcionalidade, impondo-se, assim, a vedação contida no enunciado da Súmula no 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese). 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, as recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 42 do CTN, 1o da Lei 12.016/2009, e 487, inciso I, do CPC, afirmando a adequação da via mandamental eleita, determinando-se a correta aplicação da modulação de efeitos do RE 714.139/SC - Tema 745 do STF, para garantir-lhes a inexigibilidade da exação tributária tida por inconstitucional a partir do exercício de 2024. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam contrariedade aos artigos 1o, 145, § 1o, 150, incisos II e IV, e 155, § 2o, inciso III, todos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial, notadamente sobre a afronta aos princípios da essencialidade, da seletividade, da isonomia, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que se refere ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao apontado malferimento aos artigos 42 do CTN, 1o da Lei 12.016/2009, e 487, inciso I, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, nos seguintes sentidos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GENERALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LEI EM TESE. SÚMULA 266/STF. 1. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese, ao que se equipara o ato administrativo dotado de generalidade e de abstração. Inteligência da Súmula 266/STF. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 67.478/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 15/9/2022). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE DIFAL-ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA No 266 DO STF. PRECEDENTES. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL (INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVENIO CONFAZ ICMS 93/2015). COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] 3. A pretensão recursal é, mesmo que indiretamente, de declaração da inconstitucionalidade da exigência do diferencial de alíquota do ICMS. A questão relativa à análise de constitucionalidade do Convênio Confaz ICMS 93/2015 não se admite em sede de mandado de segurança, o que atrai a incidência, na espécie, da Súmula no 266 do STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese), em conformidade com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, do REsp 1.119.872/RS. [...] (AgInt no AREsp n. 2.046.830/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 25/8/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Com relação ao recurso extraordinário, no tocante à suposta negativa de vigência aos artigos 1o, 145, § 1o, 150, incisos II e IV, e 155, § 2o, inciso III, todos da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 714.139/SC (tema 745), concluiu que “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016